Tribunal: TJSP
Processo: 1024310-52.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO. Viagem internacional. Cancelamento do voo da volta com realocação em outro no dia seguinte, com o consequente atraso de dez horas na chegada ao destino. Ausência de assistência material prestada pela requerida. Viagem que aconteceria no dia de ano novo. Dificuldade dos autores em encontrar hospedagem disponível. Dano moral. Ocorrência. Fixação do valor que deve ser feita com

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO. Viagem internacional. Cancelamento do voo da volta com realocação em outro no dia seguinte, com o consequente atraso de dez horas na chegada ao destino. Ausência de assistência material prestada pela requerida. Viagem que aconteceria no dia de ano novo. Dificuldade dos autores em encontrar hospedagem disponível. Dano moral. Ocorrência. Fixação do valor que deve ser feita com moderação, segundo critérios de razoabilidade e proporcionalidade, até porque ausentes outras circunstâncias de relevo, além do atraso em si. Sentença mantida. Recurso não provido, sem majoração da verba honorária.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0001000922
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1024310-52.2020.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante TAM -
LINHAS AÉREAS S/A, são apelados GENI HABER CAROLINSKI, JAIME RUBENS
RABINOVITSCH e JAQUELINE CAROLINSKI RABINOVITSCH.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), GIL COELHO E RENATO RANGEL DESINANO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
2
Apelação Cível n.o 1024310-52.2020.8.26.0002 - São Paulo - LF - Voto no 46.005
Voto no 46.005
Apelação Cível n.o 1024310-52.2020.8.26.0002
Comarca: São Paulo - 12a Vara Cível
Apelante: Tam - Linhas Aéreas S/A
Apelados: Geni Haber Carolinski, Jaime Rubens Rabinovitsch e Jaqueline Carolinski
Rabinovitsch
Juiz(a) de 1a Inst.: Fausto Dalmaschio Ferreira
TRANSPORTE AÉREO. Viagem internacional. Cancelamento do voo da volta
com realocação em outro no dia seguinte, com o consequente atraso de dez horas
na chegada ao destino. Ausência de assistência material prestada pela requerida.
Viagem que aconteceria no dia de ano novo. Dificuldade dos autores em encontrar
hospedagem disponível. Dano moral. Ocorrência. Fixação do valor que deve ser
feita com moderação, segundo critérios de razoabilidade e proporcionalidade, até
porque ausentes outras circunstâncias de relevo, além do atraso em si. Sentença
mantida. Recurso não provido, sem majoração da verba honorária.
Trata-se de recurso de apelação interposta contra r. sentença de fls.
107/110 que, em ação indenizatória, julgou parcialmente procedente o pedido, a fim de
“condenar a ré a pagar: (a) indenização por danos materiais no valor de R$ 382,51, com
atualização monetária, pela tabela do E. TJSP, desde o desembolso e juros de mora de
1% ao mês desde a citação; (b) a cada um dos autores a importância de R$ 3.000,00,
pelos danos morais sofridos, corrigidos monetariamente pela tabela prática do TJSP
desde a prolação da sentença e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da
citação.”. Em razão da sucumbência, condenou a ré ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, ficados em 20% sobre o valor da condenação.
Embargos de declaração rejeitados (fls. 119).
Recorre a requerida, aduzindo que o atraso no voo decorreu de um
problema técnico na aeronave, de forma que os autores foram realocados para um voo
no dia seguinte, chegando ao destino desejado, sem qualquer outra intercorrência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
3
Apelação Cível n.o 1024310-52.2020.8.26.0002 - São Paulo - LF - Voto no 46.005
Sustenta que, por se tratar de um imprevisto de manutenção, resta configurada a
excludente de responsabilidade. Alega inexistir nexo causal entre o suposto dano e a
conduta da ré e que esse mero dissabor não é suficiente para caracterizar a ocorrência
dos danos morais, sob pena de banalização do instituto. Pretende o provimento do
recurso, para o fim de julgar a ação improcedente, ou, subsidiariamente, a redução do
quantum arbitrado a título de indenização.
Recurso preparado (fls. 135/136) e respondido (fls. 139/147),
manifestando-se os apelados pela manutenção do julgado.
É o relatório.
A r. sentença deu correta solução ao caso, não merecendo reparos.
Segundo se infere dos autos, os autores pretendem ser ressarcidos pelos
danos materiais e extrapatrimoniais experimentados, em razão da má prestação do
serviço de transporte aéreo fornecido pela ré, pois tiveram cancelado o voo LA 713, no
qual os apelados deveriam embarcar em 31/12/2019, às 19h55, saindo de Tel Aviv, com
destino ao aeroporto de Guarulhos/SP (fls. 35).
Narram, em sua exordial, que foram informados a respeito do
cancelamento quando se preparavam para ir até o aeroporto, sendo realocados em um
voo que sairia no dia seguinte, dia 01/01/2020, às 05h45, de modo que chegaram ao seu
destino somente às 15h55 daquele dia.
Por ser dia de ano novo, alegam os autores que tiveram dificuldades em
encontrar um hotel com vaga disponível, precisando arcar com os custos de uma diária,
sem obter qualquer assistência da requerida.
Tanto o cancelamento do voo LA 713, quanto o atraso na chegada dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
4
Apelação Cível n.o 1024310-52.2020.8.26.0002 - São Paulo - LF - Voto no 46.005
autores ao seu destino restaram incontroversos, pois confirmados pela requerida em
contestação, que informou que a alteração do itinerário se deu em virtude de
manutenção da aeronave.
E, apesar de toda a argumentação da ré, é certo que problemas internos
com a aeronave se inserem no risco de sua atividade, caracterizando fortuito interno, de
modo que deve responder pelos danos daí decorrentes, especialmente em casos tais, não
configurando excludente de responsabilidade.
Ademais, a requeria não comprovou ter prestado qualquer tipo de
assistência aos autores, com relação à alimentação e hospedagem. De acordo com o
recibo de pagamento juntado às fls. 31/32, verifica-se que os autores precisaram arcar
com seus próprios recursos por uma hospedagem, no dia 31/12/2020.
Desse modo, com a devida vênia, razoável crer que o acontecimento
superou o limite dos simples aborrecimentos, expondo os autores a sofrimentos
desnecessários. E isso é o quanto basta para configurar o dano moral, pois no
ensinamento de CLAYTON REIS, “dano moral é o mal infringido à intimidade da
vítima, que altera de forma substancial o seu equilíbrio psíquico” (Os Novos Rumos da
Indenização do Dano Moral. Rio de Janeiro: Forense, 2002, p. 60).
A propósito ensina SERGIO CAVALIERI FILHO: “hoje o dano moral
não mais se restringe à dor, tristeza e sofrimento, estendendo a sua tutela a todos os bens
personalíssimos
os complexos de ordem ética
, razão pela qual revela-se mais
apropriado chamá-lo de dano imaterial ou não patrimonial” (Programa de
Responsabilidade Civil. 7a ed. São Paulo: Atlas, 2007, p. 77-78).
Importante ressaltar que, embora as consequências nefastas da pandemia
causada pelo COVID-19 a toda a economia do país, com reflexos notáveis,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
5
Apelação Cível n.o 1024310-52.2020.8.26.0002 - São Paulo - LF - Voto no 46.005
especialmente, no setor aéreo, que teve redução drástica em seu faturamento, é certo
também que tais fatos não devem ter influência sobre o desfecho da causa, vez que não
configuram motivo justo para o afastamento do dever de indenizar.
Portanto, os fatos narrados não podem ser simplesmente desconsiderados,
como pretende a requerida.
Inegável, então, a procedência da ação, com o consequente dever de
indenizar os autores pelos danos morais e materiais sofridos, sendo reiterada a
jurisprudência relativa a casos tais:
“AGRAVO
REGIMENTAL
EM
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
CONTRA A INADMISSÃO DE RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE
AÉREO DE PESSOAS. FALHA DO SERVIÇO. ATRASO EM VÔO. PERDA
DE CONEXÃO. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. QUANTUM
INDENIZATÓRIO
RAZOÁVEL.
SÚMULA
7/STJ.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O dano moral decorrente de atraso de vôo opera-se in re ipsa. O
desconforto, a aflição e os transtornos suportados pelo passageiro não precisam
ser provados, na medida em que derivam do próprio fato.
2. O entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça é de que o
valor estabelecido pelas instâncias ordinárias a título de reparação por danos
morais pode ser revisto tão somente nas hipóteses em que a condenação revelar-
se irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade, o que
não se evidencia no presente caso. Desse modo, não se mostra exagerada a
fixação, pelo Tribunal a quo, em R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de
reparação moral em favor da parte agravada, em virtude dos danos sofridos por
ocasião da utilização dos serviços da agravante, motivo pelo qual não se
justifica a excepcional intervenção desta Corte no presente feito, como bem
consignado na decisão agravada.
3. A revisão do julgado, conforme pretendido, encontra óbice na Súmula
7/STJ, por demandar o vedado revolvimento de matéria fático-probatória.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(AgRg no Ag 1306693/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA
TURMA, julgado em 16/08/2011, DJe 06/09/2011)
“RESPONSABILIDADE CIVIL. OVERBOOKING. ATRASO DE VÔO.
INDENIZAÇÃO.
DANO
MORAL.
DANO
PRESUMIDO.
VALOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
6
Apelação Cível n.o 1024310-52.2020.8.26.0002 - São Paulo - LF - Voto no 46.005
REPARATÓRIO. CRITÉRIOS PARA FIXAÇÃO. CONTROLE PELO STJ.
PEDIDO CERTO.
I - É cabível o pagamento de indenização por danos morais à passageiros
que, por causa de overbooking, só conseguem embarcar várias horas depois,
tendo inclusive que concluir a viagem à sua cidade de destino por meio de
transporte rodoviário, situação que lhes causou indiscutível constrangimento e
aflição, decorrendo o prejuízo, em casos que tais, da prova do atraso em si e da
experiência comum.
II Inexistindo critérios determinados e fixos para a quantificação do dano
moral, recomendável que o arbitramento seja feito com moderação e atendendo
às peculiaridades do caso concreto, o que, na espécie, ocorreu, não se
distanciando o quantum arbitrado da razoabilidade.
Recurso não conhecido.”
(REsp 567.158/SP, Rel. Ministro CASTRO FILHO, TERCEIRA TURMA,
julgado em 25/11/2003, DJ 08/03/2004, p. 254)
Por fim, sem razão a apelante quanto a sua insurgência contra o
quantum arbitrado a título de danos morais.
O E. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “a indenização por
dano moral deve atender a uma relação de proporcionalidade, não podendo ser
insignificante a ponto de não cumprir com sua função penalizante, nem ser excessiva a
ponto de desbordar da razão compensatória para a qual foi predisposta” (REsp no
318.379-MG, DJ de 04.02.2002).
Em outras palavras e como também já decidiu o mesmo E. Superior
Tribunal (Resp. 252.481-SP, Rel. Min. CESAR ASFOR ROCHA, DJ de 26.08.2002), o
valor da indenização não deve corresponder a um número simplesmente aleatório, mas
sim ao que seja proporcional e adequado para cada caso.
O que interessa, portanto, é o sentido de equidade, cuja aplicação exige o
ser indulgente e compreensivo com as coisas humanas, de modo a que o julgamento
corresponda a uma ideia de justiça da consciência média, a qual longe está de ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
7
Apelação Cível n.o 1024310-52.2020.8.26.0002 - São Paulo - LF - Voto no 46.005
benevolente com o dinheiro alheio. Assim, sopesadas as circunstâncias, tenho para mim
que a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada um dos três autores representa
um valor condigno como compensação para os danos suportados.
Ante o exposto, e pelo mais que dos autos consta, nego provimento ao
recurso, sem majoração da verba honorária, porque já fixada em seu percentual máximo.
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator